Tribunal: TJES
Processo: 5000765-81.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000765-81.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS CARVALHO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.

2.
O fato de o apenado estar cumprindo pena em regime semiaberto não determina, por si só, que automaticamente seja assegurada a autorização para saída do estabelecimento penal sem vigilância direta. A saída extramuros tem como objetivo a reinserção paulatina do apenado na sociedade, visando tornar o apenado adaptado ao convívio em sociedade. Neste momento, a permissão da saída temporária para trabalho extramuros e visita periódica ao lar não se coaduna com os objetivos da pena, requisito subjetivo previsto no art. 123, III da LEP, mostrando-se prematura. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
LUCAS CARVALHO DA SILVA
, em face da decisão (mov. 250.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0013956-47.2017.8.08.0048, que indeferiu o pedido de saída temporária ao ora agravante, considerando a ausência de compatibilidade do benefício requerido frente aos objetivos da pena.

No
decisum
ora impugnado, a magistrada consignou que:

“Em análise detida dos autos, verifico que o apenado possui 02 (duas) guias de execução, pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 33, §4º da Lei de Drogas e 121,§2º do Código Penal, sendo possível constatar crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, totalizando 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de pena.

Tal fato por si, já revela sua dificuldade em introjetar as leis e normas vigentes no ordenamento jurídico. Cumpre destacar que o apenado possui longo tempo de pena a cumprir até que alcance o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, que se dará somente em 28/10/2025, com término da pena previsto para 11/02/2034.

Ao entender deste juízo, por mais que o requisito objetivo esteja preenchido e o diretor da unidade prisional tenha atestado a conduta do apenado como “boa”, uma vez que não satisfez o exigido no inciso III do artigo 123 da Lei de Execução Penal. Explico.

Entende-se como objetivos da pena a ressocialização do indivíduo para a sua reinserção à sociedade. Assim, a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social.”

Diante dessa conclusão, a defesa interpôs o presente recurso, oportunidade em que requereu a reforma do
decisum
, ante o implemento dos requisitos necessários para a concessão do referido benefício, previstos nos artigos 122 e 123, ambos da LEP.

Para tanto, aduziu que o agravante vem cumprindo pena no regime semiaberto, na Penitenciária Semiaberta de Colatina/ES – PSMCOL e, conforme atestado de pena, deu entrada no regime intermediário na data do dia 02/12/2021, apresentando bom comportamento carcerário desde o momento em que ingressou no novo regime, conforme atestado de conduta (mov 243.3 do SEEU).

Afirma, ainda, que na guia de execução do ora agravante já foram juntados diversos atestados e mapas de remição de pena por estudo ou trabalho, demonstrando o comprometimento do reeducando com os objetivos da pena.

Nesse contexto, entende que inexistem quaisquer impeditivos para a concessão da saída temporária ao agravante, sobretudo porque, conforme disposto no inciso II, do artigo 146-B, da LEP, “caso entenda necessário, pode ser concedido ao apenado o benefício através da monitoração eletrônica”.

Pois bem. De início, ressoa evidente que o cumprimento do requisito objetivo encontra-se devidamente comprovado, conforme extraio do atestado de pena colacionado ao id 4160323 e confirmado em consulta ao sistema SEEU.

Por outro lado, como bem destacado nas contrarrazões recursais, “o mesmo não se pode dizer a respeito do requisito subjetivo e sua correlação com a compatibilidade e com os objetivos da pena”.

Isso porque, a simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123, da Lei nº 7.210/84.

Nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AGRG no RESP 1723818/RO, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena total de mais de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 26/01/2026.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0005645-33.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022).

Sob esse enfoque, sabe-se que a reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo, visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (princípio da intervenção mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica deve ser gradual, com maior liberdade e contato com a família e a sociedade em geral, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou a extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona ao apenado que se encontra próximo de obter a progressão para o regime prisional aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Todavia, como dito, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação, ao prudente arbítrio do magistrado, o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Destarte, firme em tais premissas e volvendo os olhos ao caso concreto, inegável que o juízo da execução agiu de forma cautelosa e prudente no momento em que indeferiu a concessão da saída temporária ao agravante.

Em verdade, tal medida revelou-se consentânea com as determinações e com os objetivos contidos na lei de execução penal, que visa proporcionar as condições ideais para a harmônica integração social do condenado, o que por ora, no caso em comento, ainda não se revela adequada e segura.

Partilhando de idêntica argumentação, o judicioso parecer ministerial foi enfático ao ressaltar que “a pena imposta ao agravante, pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e homicídio totaliza 20 (vinte) anos e 06 (seis) de reclusão, sendo que o requisito objetivo para progressão para o regime aberto apenas se implementará, em tese, no dia 20/10/2025. Ademais, a progressão ao regime atual (semiaberto) ocorreu em dezembro de 2021, data relativamente recente, o que demonstra que o apenado se encontra em período de adaptação, fatores que exigem maior cautela na concessão de benefício”.

Desse modo, não estando preenchido o requisito insculpido no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, qual seja, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, de rigor a manutenção do indeferimento da concessão da saída temporária.

Nesse sentido:

(...). 2. A simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n. º 7.210/84, o que impossibilita interpretação contraria ao texto legal tendente à dispensa dos requisitos objetivo e subjetivo. 3. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 4. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 0005958-91.2021.8.08.0014; Relª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/03/2022; DJES 21/03/2022).

(...). 2. Ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada, isto é, compatível com os objetivos da pena. Em relação a este requisito, previsto no inciso III do art. 123, CPP, o magistrado deve analisar se a saída temporária é medida condizente com as especificidades da situação do apenado, sendo capaz de prepará-lo para retornar ao convívio social. Logo, não se trata de mero relaxamento da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0004854-64.2021.8.08.0014; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Feitas tais ponderações e considerando que o juízo
a quo
entendeu que a saída temporária, que se implementa no meio social de forma direta e sem vigilância, como ocorre em visita aos familiares, provocará reflexo negativo no processo de ressocialização do apenado, notadamente diante da longa pena ainda a ser cumprida, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, mesmo porque o entendimento esposando no
decisum
está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio sodalício.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo-se inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)